Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703132-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS ANALISTAS E ESPECIALISTAS EM INFRA-ESTRUTURA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em Infraestrutura - ANEINFRA contra decisão proferida em ação de conhecimento proposta contra GEAP Autogestão em Saúde, em que foi indeferido o pedido de tutela antecipada de urgência para suspender os efeitos da Resolução GEAP/CONAD no 438, de 2019, a fim de que a demandada se abstenha de aplicar os novos índices de reajustes até decisão final (ID 81139641 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o reajuste estabelecido pela Resolução GEAP/CONAD n° 438/2019, a ser aplicado a partir de fevereiro de 2021, revela-se abusivo, alcançando o percentual de 45,58%, muito superior ao maior índice de inflação dos últimos quinze anos, que foi no patamar de 10,7% no ano de 2015, conforme medição do IPCA/IBGE. Argumenta que os servidores filiados não tiveram reposição salarial, sofreram redução nominal da remuneração líquida, em função do aumento da contribuição previdenciária, e vivem os impactos da queda na atividade econômica com a pandemia, de sorte que o reajuste poderá ameaçar sua capacidade financeira e, em última análise, os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da vida e da saúde. Requer, assim, a concessão antecipada da tutela recursal, suspendendo-se os efeitos da Resolução GEAP/CONAD no 438/2019 quanto à aplicação dos novos índices de reajustes. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 22885819 e ID 22885820). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em observação às premissas fixadas, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, insta salientar que a relação jurídica posta a exame não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a agravada é entidade de autogestão de plano de saúde, questão já apreciada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e que resultou na edição de sua Súmula 608, in verbis: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Compulsando os autos de origem, especialmente a petição inicial e a carta da GEAP endereçada à associação agravante (IDs 81132211 e 81132214), tem-se que o CONAD estabeleceu o valor de contribuição dos titulares, dependentes, agregados e pensionistas dos planos de saúde para o custeio de 2020, mediante a Resolução no 438/2019. Em que pese a autora/agravante não tenha explicitado o motivo da implementação do reajuste em 2021, sabe-se que a Agência Nacional de Saúde (ANS) determinou a suspensão de reajustes nos valores de todos os planos de saúde no período de setembro a dezembro de 2020, em razão da pandemia do novo Coronavírus. Com efeito, nos termos do Comunicado no 85, de 31 de agosto de 2020, a Diretoria Colegiada da ANS, visando mitigar os efeitos provenientes da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, declarada pelo Ministério da Saúde, em decorrência da atual pandemia, bem como visando manter o equilíbrio das relações negociais e garantir a continuidade e a qualidade da prestação de assistência à saúde dos consumidores dos planos de saúde, determinou a suspensão, por 120 dias, a partir de setembro, da aplicação de reajustes anuais e por mudança de faixa etária para todos os tipos de plano de assistência médico-hospitalar (individual/familiar e coletivos - por adesão e empresariais). Por oportuno, destaca-se o seguinte trecho do comunicado: Dos contratos Coletivos que tenham até 29 vidas – Empresarial e Adesão Para os contratos coletivos independente do tipo de contratação que tenham até 29 (vinte e nove) vidas que já tiverem sido reajustados entre maio e agosto de 2020, a parcela referente ao percentual de reajuste não poderá ser cobrada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Nesses meses, a mensalidade voltará a ter o valor cobrado pela operadora antes do reajuste 2020. Os contratos que ainda não tiverem sido reajustados não poderão ter o percentual de reajuste aplicado em 2020. Dos contratos Coletivos por Adesão que tenha 30 vidas ou mais Para os contratos coletivos por adesão que tenham 30 (trinta) vidas ou mais que já tiverem sido reajustados entre janeiro e agosto de 2020, a mensalidade acrescida do percentual de reajuste não poderá ser cobrada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Os contratos que ainda não tiverem sido reajustados não poderão ter o percentual de reajuste aplicado em 2020. (...) A partir de janeiro 2021, as cobranças voltarão a ser feitas considerando os percentuais de reajuste anual e de mudança de faixa etária para todos os contratos que já tiveram a suspensão dos reajustes. Por fim, a ANS informa que a recomposição dos efeitos da suspensão dos reajustes em 2020 será realizada ao longo de 2021. (grifos nossos) http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=Mzk2MQ== Feitas essas observações, sustenta a agravante a abusividade do reajuste frente ao índice de inflação. Primeiramente, importante consignar que o índice de reajuste dos planos de saúde não se confunde com os índices gerais de preço ou “índices de inflação”. Isso porque os índices de inflação medem a variação de preços dos diversos setores, enquanto o índice de reajuste dos planos de saúde considera a frequência de utilização de serviços, o índice de sinistralidade, a variação dos custos de saúde, ou seja, o reajuste é pautado por parâmetros atuariais. Por oportuno, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. REQUSITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO CONSTATAÇÃO. RESOLUÇÃO DA ANS. INAPLICABILIDADE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. EQUILIBRIO ATUARIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCIDIBILIDADE. LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO REAJUSTE. INDEFERIMENTO. 1. Cuida-se da análise da possibilidade de concessão da tutela antecipada para determinar a imediata suspensão dos reajustes referentes às contribuições e coparticipação dos planos de saúde mantidos pela agravada, relativos aos servidores vinculados ao sindicato autor, com a aplicação do INPC de janeiro de 2017 (5,43%), como índice de reajuste ou, alternativamente, seja aplicado a reajuste máximo autorizado pela ANS para planos de saúde individuais (13,57%). 2. Para a concessão da tutela antecipada de urgência (art. 300 do CPC), faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Conforme prevê o artigo 13 da Resolução n. 171/2008 da ANS, os planos de saúde de autogestão coletiva independem de autorização expressa da ANS - diferentemente dos planos individuais - para proceder reajustes ou mudanças no plano de custeio. 4. O índice de atualização dos contratos dessa natureza não representa mera indexação do preço de acordo com a inflação do período, ou da variação de preço de serviços médicos abrangidos pela cobertura contratual, já que o valor da contraprestação é mensurado considerando o equilíbrio atuarial, visando preservar a manutenção do atendimento a todos os beneficiários, diante dos custos da entidade com a manutenção do grupo de segurados. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1082774, 07168961820178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A propósito, o CONAD - Conselho de Administração da GEAP é o órgão máximo da estrutura organizacional da Fundação, integrado por 06 membros, de forma paritária, entre os representantes dos Patrocinadores, sendo que uma representação é permanente da União, e dos Beneficiários, estes últimos escolhidos por eleição direta que possui a competência para deliberar sobre a criação de novos planos e programas e alteração dos já existentes, inclusive os planos de custeio, submetendo-os à autoridade competente na forma da lei (art. 17, XIII, do Estatuto da GEAP[1]). E, como cediço, o reajustamento das mensalidades dos planos coletivos de saúde se pauta por critérios atuariais destinados a assegurar sua viabilidade, devendo ser observado que, em se tratando de autogestão, o equilíbrio financeiro-econômico dos Planos, que não detêm finalidade lucrativa, é baseado na estreita contrapartida para fins de prestação dos serviços de saúde. Logo, considerando, a princípio, a regularidade do aumento, eis que decidido pelo CONAD/GEAP, órgão que conta com a participação dos representantes dos participantes do Plano, e observando a delicada manutenção do equilíbrio financeiro dos sistemas de saúde de autogestão, não se pode afastar a cobrança referente ao reajuste, mormente em sede de cognição sumária. Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. NATUREZA COLETIVA. PRETENSÃO ADVINDA DE SINDICATO DE SERVIDORES EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ELISÃO. LIMITAÇÃO. PRETENSÃO VOLVIDA A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE. LIMITAÇÃO REGULATÓRIA. INEXISTÊNCIA. BASE ATUARIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO. PRESERVAÇÃO. ELISÃO DA NECESSIDADE E LEGITIMIDADE DO REAJUSTAMENTO. FATOS CONTROVERSOS. ARGUMENTAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. DIREITO. PLAUSIBILIDADE CONTROVERSA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO DA ANS. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REAJUSTES. VEDAÇÃO. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A operadora de plano de saúde de autogestão não se qualifica como fornecedora de serviços na acepção legal, pois não concorre no mercado nem ostenta objetivo lucrativo, revertendo seus serviços a clientela determinada, donde, sendo os destinatários das coberturas que oferece restritos e delimitados exclusivamente sob o prisma da vinculação que mantém com a estipulante e/ou patrocinadora, a relação estabelecida entre eles e a entidade, diante da ausência dos componentes subjetivos indispensáveis à sua qualificação com essa natureza, não encerra relação de consumo, não estando, portanto, sujeita ao disposto no estatuto protetivo (CDC, arts. 2o e 3o; STJ, súmula 608). 3. Conquanto não subsista regulação originária da Agência Nacional de Saúde dispondo sobre os percentuais mínimo e máximo a serem praticados para a correção e adequação das mensalidades originárias dos seguros e planos de saúde de natureza coletiva, pois que o órgão cinge-se a pautar os contratos individuais (Resolução Normativa no 171/2008), os reajustamentos devem ser pautados por critérios atuariais como forma de ser preservado o equilíbrio atuarial do plano sem que os associados sejam onerados sem lastro técnico. 4. As mensalidades dos planos de saúde são pautadas por critérios atuariais destinados a assegurar a viabilidade do plano em ponderação com os custos dos serviços fomentados e com o índice de sinistralidade, observada a mutualidade que lhe é inerente, devendo o reajustamento das prestações no curso do vínculo ser pautado pelo mesmo parâmetro técnico como forma de, preservada a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais, ser assegurada a continuidade do plano sem ensejar desequilíbrio ou fomentar incremento indevido à operadora contratada. 5. Implementado reajustamento nas mensalidades advindas de plano de saúde coletivo gerido por entidade de autogestão com base no regulamento vigente, induzindo à presunção de que fora norteado por parâmetros atuariais, inviável que seja obstada sua materialização em sede de tutela provisória postulada no ambiente de ação coletiva movida por entidade sindical, inclusive porque, a par da inverossimilhança do aduzido, porquanto dependente de incursão probatória volvida a evidenciar a ausência de lastro técnico, a paralisação da correção implica risco de dano reverso por afetar o equilíbrio econômico-financeiro do plano. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1197086, 07074996120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sendo assim, ponderando que nesta fase processual não há como avaliar se oreajuste é abusivo e desproporcional do ponto de vista atuarial, impõe-se a instauração do contraditório e a produção probatória para a correta apreensão da lide. Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] https://www.geap.com.br/wp-content/uploads/Estatuto.pdf Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora